Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
D E S P A C H O Retornam os autos da Presidência com o comando de rejulgamento em razão da suposta divergência entre o acórdão de ID 68147227 e o decidido no Tema 917/STF (ID 72265619), a teor do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, objetivamente, no prazo comum de 10 (dez), quanto ao referido no despacho de ID 72265619. Após, com ou sem manifestação das partes, à Procuradoria-Geral de Justiça. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora